Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO COBRANÇA. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O enquadramento legal dos fatos e demandas trazidas são prerrogativas do magistrado. Se o julgado não excede os pedidos exordiais ou decide sobre a realidade ou petições estranhas ao feito, não incorre em sentença ultra ou extra petita.
2. Fica caracterizada a evicção, que independente de culpa ou dolo, na medida em que o negócio concretizado apresenta falha substancial, descoberta à posteriori, que desconstitui o valor do bem transacionado.
3. No momento da negociação de compra do novo veículo e a dação do automóvel em parte de pagamento, nenhum dos contendentes tinha informação da ocorrência de furto do veículo, tendo ambos agido de boa-fé.
4. O fato de que a real proprietária do automóvel ter retardado a comunicação do furto, o que possibilitou a transferência do bem para o apelante e o fechamento do negócio com a apelada, ou o conhecimento posterior da recorrida da ilegalidade acontecida, não retira a responsabilidade do apelante de ressarcir o prejuízo sofrido pelo adquirente, imposto pela evicção (art. 447 e posteriores do Código Civil).
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.